Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-86.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição e indébito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Aplicação das regras do CDC – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a serviços efetivamente prestados – Aplicação das teses

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição e indébito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Aplicação das regras do CDC – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a serviços efetivamente prestados – Aplicação das teses adotadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), REsp n° 1.578.533/SP (Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, J. 28/11/2018), REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 12/12/2018) – Contratação de "Seguro Prestamista" e "Cap. Parc. Premiável", sem oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de seguradora indicada pela apelada, que se revela abusiva, configurando venda casada – Valores indevidamente cobrados, relativos ao "Seguro Prestamista" e "Cap. Parc. Premiável", que devem ser restituídos de forma simples – Sentença reformada em parte apenas para restabelecer a cobrança da "Tarifa de Registro de Contrato" – Procedência parcial da ação – Sucumbência mantida – Prequestionamento – Recurso do autor não provido e recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001021-86.2018.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante/apelado
CILAS ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram parcial provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-86.2018.8.26.0414 -Voto no 39285
2
VOTO 39285
APELAÇÃO No 1001021-86.2018.8.26.0414
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RAFAEL SALOMÃO OLIVEIRA
APELANTES
: CILAS ANTONIO DA SILVA E BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADOS
: OS MESMOS
COMARCA
: PALMEIRA D'OESTE
RECURSOS Apelações “Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. repetição e indébito” Insurgência
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda Aplicação das regras do CDC Inexistência de
abusividade nas cobranças denominadas “Tarifa de Avaliação
do Bem” e “Registro de Contrato”, relativas a serviços
efetivamente prestados
Aplicação das teses adotadas no
julgamento do REsp no 1.251.331/RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013), REsp n° 1.578.533/SP (Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, J. 28/11/2018), REsp no
1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, J. 12/12/2018)
Contratação de “Seguro
Prestamista” e “Cap. Parc. Premiável”, sem oportunizar a
escolha do consumidor, com a imposição de seguradora
indicada pela apelada, que se revela abusiva, configurando
venda casada Valores indevidamente cobrados, relativos ao
“Seguro Prestamista” e “Cap. Parc. Premiável”, que devem
ser restituídos de forma simples Sentença reformada em
parte apenas para restabelecer a cobrança da “Tarifa de
Registro de Contrato”
Procedência parcial da ação

Sucumbência mantida
Prequestionamento
Recurso do
autor não provido e recurso da ré parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-86.2018.8.26.0414 -Voto no 39285
3
1) Cuida-se de “ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição e indébito” (fls. 1/13) julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 151/154, cujo relatório se adota.
Apelam as partes.
Apelação de CILAS ANTONIO DA SILVA (fls. 157/161).
Aduz que a instituição financeira não comprovou nenhum gasto
que supostamente teve com a vistoria do bem uma vez que os documentos
apresentados não comprovam que houve uma efetiva avaliação de profissional
da área. Defende que, por tal motivo, a cobrança de tal tarifa é ilegal.
Sustenta que os valores cobrados a título de tarifa de avaliação
do bem, registro de contrato, seguro prestamista e “Cap. Parc. Premiável” devem
ser corrigidos e devolvidos de acordo com os índices de juros previstos no
contrato.
Requer que o recurso seja provido e a r. sentença reformada
para declarar a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem, condenar o recorrido a
pagar ao recorrente o valor de R$ 4.046,91, referente a quantia cobrada a título
de tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, seguro prestamista e “Cap.
Parc. Premiável”, já atualizada de acordo com os mesmos juros aplicados na
cobrança.
O apelante colaciona julgados em abono a sua tese em fls.
162/176.
Recurso de apelação de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em fls. 177/197.
Aduz que o contrato firmado entre as partes respeita os
ditames legais, de forma que inexiste desequilíbrio contratual e que o apelado
não comprovou a existência de qualquer vício. Complementa, afirmando que há
que se respeitar o princípio do pact sunt servanda devendo ser mantido o
contrato nos termos como firmado.
Alega que a capitalização de juros é permitida em lei e a
diferencia do anatocismo.
Sustenta que a taxa de juros pactuada está de acordo com a
média do mercado, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade ou abusividade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-86.2018.8.26.0414 -Voto no 39285
4
contrato.
Aduz que a cobrança das tarifas é legal de acordo com as
teses firmadas no julgamento do Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS,
1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP.
Demonstra que os serviços foram efetivamente prestados, não
havendo abusividade na cobrança de tais tarifas.
Requer que o apelado seja condenado a arcar com a
integralidade das verbas sucumbenciais uma vez que foi ele quem deu causa ao
ajuizamento da ação. Contudo, caso assim não se entenda, argumenta a redução
dos honorários advocatícios fixados na r. sentença.
Pleiteia o prequestionamento da matéria abordada.
A apelada BV FINANCEIRA S/A esclareceu na petição de fls.
226/227 que apresentou resposta tempestivamente, mas que a peça foi rejeitada
pelo sistema e juntou as contrarrazões, procuração e os documentos
comprovando o ocorrido em fls. 228/257.
As partes apresentaram contrarrazões, CILAS ANTONIO DA
SILVA em fls. 206/213 e BV FINANCEIRA S/A em fls. 230/247.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 259/260). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 261.
Recursos regularmente processados. Preparado o recurso
apresentado por BV FINANCEIRA S/A (fls. 202/203). Todavia, ausente o preparo
do recurso apresentado por CILAS ANTONIO DA SILVA uma vez que o
recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 28).
É o relatório.
2) Os recursos serão analisados conjuntamente.
Trata-se de “ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição e indébito” ajuizada por Cilas Antonio da Silva em face
de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento sob a alegação de
que firmou um contrato de financiamento com a ré para a aquisição de veículo
automotor e que o contrato está eivado de nulidades e abusividades, diante da
cobrança de seguro não solicitado e outras tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-86.2018.8.26.0414 -Voto no 39285
5
Houve contestação (fls. 76/102), com a juntada de documentos
e réplica (fls. 139/146).
Adveio a r. sentença de fls. 151/154, que julgou parcialmente
procedente a ação, para declarar nulas as cláusulas contratuais que estabelecem
a cobrança de seguro, título de capitalização e tarifa de registro constantes no
contrato e para condenar a ré a restituir à parte autora o valor cobrado sob estas
rubricas, de forma simples, com os mesmos juros do contrato e atualização
monetária. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Daí os recursos apresentados pelas partes.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos
da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só,
não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de contratar, da
autonomia da vontade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do
CDC).
No caso vertente, é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito Bancário” (fls.
21/22), firmada em 23/11/2017 para o financiamento de veículo automotor, no
valor total de R$ 21.023,75 (vinte e um mil e vinte três reais e setenta e cinco
centavos), a ser pago em 48 parcelas fixas, no valor de R$ 663,99 (seiscentos e
sessenta e três reais e noventa e nove centavos).
Além disso, está expressamente pactuada a incidência de
taxas de juros de 1,82% (um vírgula oitenta e dois por cento) ao mês, e 24,17%
(vinte e quatro vírgula dezessete por cento) ao ano, totalizando Custo Efetivo
Total CET de 36,50% (trinta e seis vírgula cinquenta por cento) ao ano.
No que tange aos juros remuneratórios e à possibilidade de
cobrança de forma capitalizada, considerando que não houve irresignação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-86.2018.8.26.0414 -Voto no 39285
6
requerente nesse sentido e que a r. sentença manteve o contrato em tais pontos,
não há interesse recursal da requerida nesse tocante.
Em relação às tarifas, resta expressamente pactuada a
cobrança de “Tarifa de Cadastro” no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta
e nove reais), “Tarifa de Avaliação do Bem” no valor de R$ 435,00 (quatrocentos
e trinta e cinco reais), “Registro de Contrato” no valor de R$ 120,03 (cento e vinte
reais e três centavos), “Seguro Prestamista” no valor de R$ 979,00 (novecentos e
setenta e nove reais) e “Cap. Par. Premiável” no valor de R$ 168,66 (cento e
sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
Quanto à cobrança da “Tarifa de Cadastro”, ainda que a
requerida aduza sobre a legalidade da sua cobrança considerando que não foi
afastada pela r. sentença ausente interesse recursal nesse tocante.
Em relação às cobranças denominadas “Registro de Contrato”
e “Tarifa de Avaliação do Bem”, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, relatado
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 28/11/2018, na forma do artigo
1.040 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(Destaques do Relator).
Sendo assim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de
considerar válida a cobrança das tarifas denominadas “Tarifa de Avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-86.2018.8.26.0414 -Voto no 39285
7
Bem” e “Registro de Contrato”, não é possível reconhecer a existência de
abusividade em sua cobrança, tendo em vista que os serviços foram efetivamente
prestados pela Instituição Financeira apelada, conforme os documentos
colacionados em fls. 86 e 87, além de não existir onerosidade excessiva em suas
cobranças.
Já em relação à cobrança denominada “Seguro Prestamista”,
no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, ambos
relatados pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 12/12/2018, na forma do
artigo 1.040 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes
teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (Destaques do
Relator).
Não obstante, restou consignado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos
dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre
o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada,
a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-86.2018.8.26.0414 -Voto no 39285
8
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.”
Sendo assim, apesar do consumidor ter optado pela
contratação do “Seguro Prestamista”, conforme se verifica no documento em fls.
21, tendo em vista que não lhe foi conferida a oportunidade para escolher pela
seguradora de sua preferência, sendo imposta a contratação da seguradora
indicada pela Instituição Financeira, resta configurada a existência de
abusividade na contratação imposta, que caracteriza venda casada,
expressamente vedada pela tese firmada no julgamento dos REsp no
1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, em harmonia com o disposto no artigo 39,
inciso I, do CDC.
De igual forma, considerando que houve a imposição de venda
casada em relação à injustificada contratação da tarifa denominada “Cap. Parc.
Premiável”, conforme fls. 21, deve ser reconhecida a abusividade em sua
cobrança, até em razão da falha no dever de informação, previsto no artigo 6o,
inciso III, do CDC.
Portanto, escorreita a r. sentença ao reconhecer a abusividade
na contratação do “Seguro Prestamista”, bem como na cobrança da tarifa
denominada “Cap. Par. Premiável”, que devem ser restituídos à apelante de
forma simples. Contudo, o referido decisum comporta pequeno reparo apenas
para restabelecer a cobrança referente à “Tarifa de Registro de Contrato” uma
vez que restou comprovado que tal serviço foi efetivamente prestado.
A irresignação do apelante Cilas Antonio da Silva para que
incidam sobre os valores a serem devolvidos os mesmos juros do contrato não
comporta conhecimento uma vez que a r. sentença já decidiu de tal forma.
No que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios,
é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a prestar serviços a
outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a qualidade do seu
trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o tempo utilizado para a
execução da tarefa. Assim cada espécie de trabalho corresponde a uma
determinada remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001021-86.2018.8.26.0414 -Voto no 39285
9
Assim, considerando o grau de zelo aplicado, bem como os
critérios da razoabilidade e moderação, deve ser mantido o valor arbitrado na r.
sentença, correspondente 10% (dez por cento) do valor da condenação, que
além de não ser exorbitante remunera condignamente o trabalho desenvolvido
pelos patronos do autor.
Cabe anotar que ainda que a r. sentença comporta pequeno
reparo, há que ser mantida a distribuição do ônus de sucumbência como fixados,
nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RAFAEL SALOMÃO
OLIVEIRA, apenas para restabelecer a cobrança da Tarifa de Registro de
Contrato, mantida a r. sentença nos demais capítulos pelos seus próprios
fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
Por derradeiro, deixa-se de majorar os honorários advocatícios,
a teor do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não há condenação nesse
sentido em favor da ré.
A fim de que se possam manejar recursos para as Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta no recurso.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do autor e
dá-se parcial provimento ao recurso da ré.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator